Tribunal: TJSP
Processo: 1040507-95.2024.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVA – PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA E ESTÔMAGO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, COM RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADMISSIBILIDADE – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM AS ENFERMIDADES, INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO OFICIAL – PEDIDO ACOLHIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM RELAÇÃO À FAZENDA DO ESTADO,

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVA – PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA E ESTÔMAGO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, COM RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADMISSIBILIDADE – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM AS ENFERMIDADES, INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO OFICIAL – PEDIDO ACOLHIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM RELAÇÃO À FAZENDA DO ESTADO, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA SPPREV.